Tribunal: TJSP
Processo: 2244282-13.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Falência. O decreto da quebra implica em suspensão de ações e execuções dirigidas ao devedor principal, mas não abrange os seus coobrigados. Inteligência do "caput" do art. 6o e inciso V do art. 99 da Lei no 11.101/2005. Execução dirigida contra a falida e os codevedores. Decisão recorrida que cuidou de ressalvar expressamente a suspensão da execução em face daquela e o prosseguimento destes.

Ementa:
Falência. O decreto da quebra implica em suspensão de ações e execuções dirigidas ao devedor principal, mas não abrange os seus coobrigados. Inteligência do "caput" do art. 6o e inciso V do art. 99 da Lei no 11.101/2005. Execução dirigida contra a falida e os codevedores. Decisão recorrida que cuidou de ressalvar expressamente a suspensão da execução em face daquela e o prosseguimento destes. Imóvel cuja penhora se reclama que não pertence à falida, mas à codevedora Jurema. Decisão mantida.

Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017843
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2244282-13.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que são agravantes
MADEWAL LIMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA. -
EPP, MARCEL GULLO DE OLIVEIRA, M J ADMINISTRAÇÃO DE BENS
LTDA e JUREMA GIFFONI GULLO DE OLIVEIRA, é agravado NEW TRADE
FUNDO INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARALDO TELLES
(Presidente), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244282-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44645
2
COMARCA DE LIMEIRA
JUIZ DE DIREITO: RILTON JOSÉ DOMINGUES
AGRAVANTES: MADEWAL LIMEIRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO
DE MADEIRAS LTDA, MJ ADMINISTRAÇÃO DE
BENS LTDA. e JUREMA GIFFONI GULLO DE
OLIVEIRA
AGRAVADA:
NEW TRADE FUNDO INVESTIMENTO EM
DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISSETORIAL
VOTO N.o 44.645
Falência. O decreto da quebra implica em suspensão de
ações e execuções dirigidas ao devedor principal, mas não
abrange os seus coobrigados. Inteligência do “caput” do
art. 6o e inciso V do art. 99 da Lei no 11.101/2005. Execução
dirigida contra a falida e os codevedores. Decisão
recorrida que cuidou de ressalvar expressamente a
suspensão da execução em face daquela e o prosseguimento
destes. Imóvel cuja penhora se reclama que não pertence à
falida, mas à codevedora Jurema. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
reproduzida às fls. 45/47, que, em autos do cumprimento de sentença
(descumprimento, pelos agravantes, de acordo homologado na falência
requerida pela agravada em face da agravante Madewal), manteve a
penhora sobre o imóvel da codevedora Jurema (matrícula no 1.358),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244282-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44645
3
com a redução, contudo, diante da verificação do excesso de execução,
da constrição a 4% do bem.
Decidiu, ainda, que o decreto de falência da
Madewal em outro processo não obsta o prosseguimento do
cumprimento de sentença em face dos coobrigados, cuidando de deixar
claro que, em razão do estado falimentar da devedora original, não
seriam permitidos atos expropriatórios contra ela.
Sustentam, em suma, que a execução deve ser
suspensa em razão do decreto de falência da Madewal nos autos do
processo no 1012416-66.2018.8.26.0320, com a habilitação do crédito da
agravada naqueles autos.
Processado sem efeito suspensivo (fls. 950), vieram
contrarrazões (fls. 955/965) e parecer da Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 970/972).
É o relatório.
Quanto ao pedido de gratuidade judiciária, vê-se que
o tema não foi objeto da r. decisão recorrida.
Por isso, deixo de apreciar a questão, mas confiro,
com a finalidade de evitar futura alegação de cerceamento de defesa, a
benesse apenas para o processamento do presente recurso.
O pedido, lançada em contrarrazões, de condenação
dos agravantes em litigância de má-fé, de seu turno, não convence
porque, como se verá adiante, a insurgência recursal limitou-se ao
regular exercício do direito, sem qualquer abuso.
Os agravantes, contudo, não têm razão em seu pleito.
Extrai-se da origem que a agravada requereu a
falência da agravante Madewal, mas, antes que fosse decretada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244282-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44645
4
quebra, firmaram o acordo acostado às fls. 182/186 da origem e que
acabou homologado às fls. 204.
O aludido acordo, firmado em 8.11.2017, consistiu
no reconhecimento da dívida de R$161.520,00 não só pela Madewal,
mas, também, pelos também agravantes MJ Administração e Jurema,
então incluídos no processo em atendimento ao item 16 daquele ajuste.
E, diante do pagamento apenas da primeira parcela, a
autora iniciou o cumprimento de sentença, nos termos da petição de fls.
206/207 da origem.
Deferiu-se, na sequência, na parte que interessa ao
presente recurso, a penhora de 50% do imóvel da matrícula no 1.358, do
1o Registro de Imóveis de Limeira (origem fls. 244).
A leitura da referida tábula registral (origem fls.
234/237) dá conta, na esteira do que decidiu o i. magistrado de primeira
instância, que o referido imóvel é de titularidade de Jurema e de seu
marido Walter Antonio de Oliveira, conforme registro número 10 (dez).
Por fim, diante da impugnação à penhora apresentada
pelos agravantes às fls. 801/816 da origem, sobreveio a r. decisão
recorrida, que, com acerto, manteve o prosseguimento da execução em
face dos codevedores da falida.
A suspensão de ações e execuções prevista no caput
do art. 6o e no inciso V do art. 99 da Lei 11.101/2005 aplica-se apenas
ao falido, não aos seus coobrigados ou devedores solidários.
Essa a conclusão do professor Manoel Justino
Bezerra Filho ao comentar o segundo dispositivo legal antes
mencionado: o que se suspende é a ação ou execução em andamento
contra a pessoa jurídica do devedor, relativa a dívida sujeita aos efeitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2244282-13.2020.8.26.0000 -Voto no 44645
5
da falência. Mesmo nesses casos, a ação ou execução continua
normalmente contra eventuais coobrigados.1
E, na hipótese dos autos, o i. magistrado cuidou de
dizer expressamente que a execução ou qualquer ato constritivo está
suspenso em relação à falida Madewal, devendo prosseguir contra os
codevedores.
Restou observada, portanto, a regra insculpida nos
supramencionados dispositivos da lei de regência.
A respeito do imóvel penhorado, sendo de
titularidade de Jurema, em nada afeta o patrimônio da falida e, por isso,
a constrição deve permanecer.
Por tais fundamentos, proponho o desprovimento do
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR
1 Lei de recuperação de empresas e falência : Lei 11.101/2005 : comentada artigo por artigo, 12a
ed., rev., atual. e ampl., São Paulo: Editora Revista dos Tribunal, 2017, pg. 300.